Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724763-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CV FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME, ALEX HALISSON DE OLIVEIRA LEITE APELADO: ALEX HALISSON DE OLIVEIRA LEITE, CV FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO 1. Apelação cível interposta por CV Freitas Construções Ltda. – ME (ID no 29880960) e recurso adesivo de Alex Halisson de Oliveira Leite (ID no 29880967) contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 29880955). 2. Como consequência da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para a parte ré e 20% para o autor (ID no 29880945, págs. 1-9). 3. O autor providenciou o recolhimento do preparo referente ao seu recurso adesivo, conforme se verifica nos IDs no 29880968 e no 29880969. 4. A ré, entretanto, deixou de juntar a guia e o comprovante de pagamento do preparo inerente à apelação. 5. Intime-se a apelante, CV Freitas Construções Ltda. – ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação, ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO